Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008459-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), P. H. B. C. - CPF: 048.350.331-24 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA - CPF: 569.744.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — DIREITO À SAÚDE — DESCUMPRIMENTO — NECESSIDADE DO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos ou realização de cirurgia, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
P. H. B. C.,
representado por seu genitor Pedro Paulo Queiroz Correa
contra decisão da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamento.

Em sua minuta recursal, a parte recorrente sustenta que o tratamento pleiteado é de alto custo e, portanto, de obrigação do Estado de Mato Grosso, conforme divisão interna de competência do Sistema Único de Saúde.

Argumenta que por apresentar
hipoparatireiodismo
, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
somatropina
, conforme prescrição médica, todavia não possui condições financeiras para tanto.

Aduz ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.

Alega que o medicamento não está disponível na farmácia de alto custo, tornando o bloqueio judicial, medida imprescindível a compelir o recorrido a fornecer o medicamento (Id. 2884526).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, tendo em vista que a obrigação primeira do Poder Público é a de entrega do medicamento, não de imediato repasse de importância em dinheiro para que a parte proceda à compra. (Id. 2886899.

A parte recorrida, sendo o Ministério Público Estadual não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (Id. 5703040).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020